Tribunal: TJDFT
Processo: 0747589-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747589-92.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. RECORRIDOS: MARCIA DA GLORIA GUIMARAES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 1. Não há que se falar em suspensão do julgamento do recurso em razão do recente julgamento da matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos a respeito da validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê o reajuste por faixa etária, com a fixação das teses relativas as questões apresentadas para debate (Tema Repetitivo no 1016 STJ). 2. Em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 608. 3. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4. Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados após 2003, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que “ o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” e que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” (art. 3o, I e II). 5. O recente julgamento do Rema Repetitivo no 1016, estabeleceu a seguinte tese acerca da forma de cálculo da variação cumulada “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 6. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão utilizado pela consumidora observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária. 7. É abusiva a cláusula contratual que estabelece o aumento da mensalidade desproporcional em razão do implemento de idade, majorando o valor da prestação em mais de 300%, de modo a tornar inviável a permanência do idoso no plano de saúde, assim, cabível buscar qual será o percentual adequado a ser aplicado através de cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença. 8. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, defendendo a legalidade do reajuste do prêmio em função da idade. Afirma que houve o cumprimento dos requisitos do precedente vinculante do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso específico dos autos, restou demonstrado que a autora é segurada por plano de saúde coletivo por adesão o qual foi celebrado em 20/10/2010 (conforme doc. ID 34072414). Por outro lado, restou incontroverso que o valor da mensalidade antes do aumento praticado seguradora ré era no importe de R$ 1479,79, porém, após a incidência dos reajustes anual e por idade, passou a ser cobrado, a partir de janeiro de 2021, o valor de R$ 4.663,71 (confira-se ID 34071205, ID 34071206 e ID 34072416). Como se depreende da cláusula contratual que fixa os aumentos dos percentuais de acordo com a idade contida no Manual do Beneficiário, tal reajuste teria sido efetuado quando a autora completasse 59 anos (cláusula 14.3, do ID 34072384, p. 71 e Anexo VII, item 3.1, do ID 34072384, p. 105). Na referida cláusula ainda está expresso que a inexistência de reajuste por mudança de faixa etária após os 59 (cinquenta e nove) anos de idade não inviabiliza nem prejudica a realização de outros reajustes (financeiro e por índice de sinistralidade previstos na apólice coletiva). Conforme o Anexo VII do Manual do Beneficiário em seu item 3.1, o reajuste por faixa etária, para o plano da autora (Plano Básico de Adesão Tradicional) foi previsto em 10 grupos, nos seguintes termos: 1) De 0 a 18 anos – 0,00% 2) De 19 a 23 anos – 56,54% 3) De 24 a 28 anos – 2,72% 4) De 29 a 33 anos – 1,68% 5) De 34 a 38 anos – 3,02% 6) De 39 a 43 anos – 1,37% 7) De 44 a 48 anos – 43,49% 8) De 49 a 53 anos – 1,55% 9) De 59 a 58 anos – 24,00% 10)59 anos ou mais – 94,49% O implemento de tal idade se deu no mês setembro de 2020 conforme se observa através do documento de identidade carreado aos autos o qual indica que a autora nasceu em 08/09/1961 (ID 34071201). Por outro lado, a previsão de reajuste no importe de 94,49% quando do implemento da idade de 59 anos ou mais foi estabelecida no manual do beneficiário (cláusula 14.3, do ID 34072384, p. 71 e Anexo VII, item 3.1, do ID 34072384, p. 105). Assim, concluindo-se que o pacto contemplou a previsão do reajuste por mudança de faixa etária, com especificação dos grupos etários e respectivos percentuais de aumento, resta aferir se o percentual de reajuste aplicado (94,49%) é abusivo ou não. Sobre o tema, a RN no 63/2003 da ANS detalha os percentuais de aumento, prevendo 10 faixas etárias de reajuste, a última aos 59 anos, e estabelece em seu artigo 3o que “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária”, bem assim que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”. Na situação dos autos, a questão controvertida é, pois, referente à abusividade do reajuste praticado para a mudança de idade aos 59 (cinquenta e nove) anos. No que tange ao primeiro item do art. 3o da RN no 63/2003 da ANS, observa-se que o reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 94,49%) não é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa, haja vista que, aplicando-se sucessivamente as taxas de reajuste previstas contratualmente sobre o valor inicial e meramente ilustrativo de R$ 100,00, obtém-se o valor final de aproximadamente R$ 600,00, o que revela que o percentual de reajuste estabelecido em contrato não excede a 6 vezes o montante definido para a primeira faixa etária. Quanto ao inciso II, do artigo 3o, da RN no 63/2003 da ANS, no sentido de que “a variação cumulada entre a sétima e décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”, observa-se que houve a definição da seguinte tese a respeito da interpretação da expressão “variação acumulada” pelo julgamento do Tema Repetitivo no 1016: “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. Logo, o art. 3o, inciso II, da RN no 63/2003 da ANS deve ser interpretado conforme o sentido matemático da expressão "variação acumulada", que não se confunde com a soma aritmética de percentuais de reajuste, tampouco com a média de reajustes entre as faixas etárias. Ocorre que a parte ré não conseguiu lograr êxito em comprovar, através de planilha de cálculo detalhada, a correta aplicação dos percentuais de reajuste por faixa etária previstos no contrato a ponto de aferir que houve o cumprimento fiel deste requisito normativo. Na hipótese vertente, incumbia à ré anexar aos autos elementos aptos a demonstrar que os percentuais previstos no Manual do Beneficiário encontravam-se de acordo com a norma regulamentadora específica sobre o tema, todavia, ao contrário, limitou-se ela a discorrer sobre a adequação do reajuste às normas contratuais e às autorizações da ANS, o que, a toda evidência, não se presta para demonstrar a validade dos reajustes previstos em função do implemento de idade. Nesse sentido, merece destaque os argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante, in verbis: “A parte ré, apesar de argumentar que o reajuste proposto possui respaldo legal e normativo, não juntou aos autos os cálculos, tampouco planilha que comprove, detalhadamente, a legalidade do aumento dos valores. Desse modo, ainda que a requerida tenha entendido pela legalidade do aumento em razão da mudança de faixa etária e do reajuste anual, a diferença de mais de 300% na mensalidade paga pela consumidora destoa das normas protetivas ao consumidor, diante da clara desvantagem e da aparente abusividade em que o consumidor é colocado. Nesse ínterim, sequer as requeridas demonstraram as condições para a alteração repentina da mensalidade apresentada, pois a previsão genérica em contrato, por si só, não justifica a imposição de percentual desarrazoado, como no caso. Por outro lado, O Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 1o, I, II e III) proíbe a discriminação em razão da idade e impede o reajuste das mensalidades dos planos de saúde unicamente por mudança de faixa etária. Como se vê, o índice de reajuste aplicado ao contrato da autora feriu a boa-fé que se espera haver nos contratos de consumo, além de ter causado um desequilíbrio na relação com a operadora do plano de saúde, ferindo a expectativa (justa) de a consumidora poder arcar com o pagamento de suas mensalidades e de se encontrar amparada em caso de ser acometida por alguma doença.” Além disso, a tese definida no Tema Repetitivo no 952 também estabelece que não devem ser aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Portanto, não podem ser aplicados índices que tornem excessivamente onerosa a prestação devida pelo idoso ao plano de saúde, impossibilitando de forma cabal a sua permanência no plano. Por outro lado, sabe-se que é admitido o reajuste anual das mensalidades dos planos de saúde, desde que haja previsão no instrumento contratual, que não onerem em demasia os segurados ao ponto de inviabilizar a sua permanência, e que respeitem também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sobre este ponto, cumpre ressaltar que a sentença recorrida não teve por objeto a declaração de abusividade dos reajustes anuais efetivados pela ré, pois apenas se pautou na abusividade do reajuste pelo implemento de idade. Partindo de tal premissa, ao considerar o reajuste anual aplicado em agosto de 2020, no valor de 16,84% (conforme indica o documento de ID 34072411 e 34072385), tem-se que o valor da mensalidade do plano de saúde passou de R$ 1.474,79 para a quantia de R$ 1.723,14, porém a parte ré não apresentou qualquer justificativa plausível para que, mesmo em razão da diluição dos reajustes que permaneceram suspensos no período de setembro a dezembro de 2020, juntamente com a incidência dos percentuais de reajuste anual e em função do implemento de idade, o valor da mensalidade do seguro tivesse um reajuste cerca de 300% superior ao valor da mensalidade que vinha sendo pago anteriormente pela consumidora, haja vista que, a partir de janeiro de 2021, a mensalidade passou a ser no importe de R$ 4.663,71, conforme indica o boleto de ID 34071206. Desse modo, diante do aumento em mais de 300% no valor da mensalidade em relação ao que vinha sendo cobrado, resta evidenciado que o reajuste em razão do implemento da idade se mostra totalmente desproporcional e desarrazoado. Ademais, conforme já ressaltado, o ordenamento jurídico não veda a previsão de reajustes das mensalidades; o que não se permite é o aumento aleatório e abusivo, sem o devido detalhamento dos critérios atuariais ao consumidor e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ..... Portanto, diante da falta de provas a respeito da regularidade, razoabilidade e proporcionalidade do percentual de reajuste por implemento da idade, correta a conclusão do magistrado a quo, no sentido de constatar a abusividade em razão do reajuste por faixa etária aplicado, e determinar a realização de perícia atuarial para calcular qual seria o correto percentual de aumento a ser aplicado, sem prejuízo de ocorrer o implemento dos reajustes anuais posteriores. (ID 38127632). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que também impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, conforme decidido no AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022 e no REsp n. 1.817.729/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 23/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023